Tribunal: TCU
Processo: 006.485/2022-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:
Embargos de declaração em representação instaurada para apurar possíveis irregularidades no reajuste de parcelas pagas a título de Vantagem Pessoal Nominalmente Identificável (VPNI).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração opostos pelo Senado Federal contra o Acórdão 470/2024-TCU-Plenário ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer dos embargos de declaração para, no mérito, acolhê-los com efeitos infringentes, a fim de tornar insubsistente o item 9.2 do Acórdão 661/2023-TCU-Plenário ; e 9.2. dar ciência deste acórdão ao embargante e aos demais interessados.